Tribunal: TJMT
Processo: 1057891-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057891-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE DAYANE DE SOUZA SILVA - CPF: 048.052.641-95 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DE USO EFETIVO DOS SERVIÇOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, condenando a autora por litigância de má-fé. A recorrente alegou desconhecimento da dívida de R$ 202,57 e do vínculo contratual, contudo, a instituição financeira comprovou a adesão digital e a intensa movimentação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação eletrônica e a legitimidade da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito; (
ii
) a configuração da litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos diante da negativa de relação jurídica comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar contrato assinado eletronicamente mediante senha pessoal e extratos que evidenciam intensa movimentação financeira, incluindo recebimento de créditos e realização de transferências PIX, o que afasta a tese de desconhecimento da relação jurídica e legitima a cobrança.

4. A contratação eletrônica, corroborada pelo uso efetivo dos serviços, possui validade jurídica e força probante, legitimando a inscrição do débito inadimplido, conforme entendimento consolidado na Súmula 51 desta Turma Recursal, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

5. A conduta da parte autora de negar vínculo contratual e utilização de serviços, frontalmente contrariada por prova documental robusta de movimentação da conta, caracteriza alteração da verdade dos fatos e tentativa de induzir o juízo a erro, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé e suas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado eletronicamente, acompanhado de extratos que demonstram a efetiva utilização dos serviços bancários pelo consumidor, comprova a higidez da relação jurídica e legitima a inscrição do débito inadimplido nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação jurídica e de débito quando os autos instruídos com prova robusta demonstram a contratação e o uso efetivo dos serviços, evidenciando a alteração da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II e art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017; Turma Recursal Cível/MT, Súmula 50 e Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057891-05.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
MICHELLE DAYANE DE SOUZA SILVA

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MICHELLE DAYANE DE SOUZA SILVA
ajuizou reclamação em face do
BANCO DO BRASIL
S.A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente pelo banco reclamado no valor de R$ 202,57, referente ao contrato n° 000000000000031156
, contudo,
desconhece a origem da dívida, pois jamais solicitou cartão de crédito ou empréstimo junto ao banco
, tendo
conta com o
reclamad
o em tempo remoto, mas esta não gerava encargos mensais. Requereu a declaração de inexistência do débito
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o Banco do Brasil produziu documentação completa que demonstra a existência de relação contratual bancária com consentimento da autora; b) a proposta de abertura de conta comprova a iniciativa da requerente junto à agência local; c) o termo de adesão demonstra o aceite à contratação de produtos bancários, incluindo cartão de crédito; d) o extrato financeiro demonstra que houve utilização e posterior inadimplemento do cartão; e) a comprovação da entrega do cartão com identificação do número de série do plástico e vinculação à agência da autora corrobora a efetiva disponibilização do produto bancário contratado; f) a atuação do banco foi regular, respaldada em contrato assinado, produto entregue e dívida inadimplida.
Julgou improcedente a ação e
conde
nou a parte
autora em multa por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco não comprovou a existência de relação contratual entre as partes; b) os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação; c) não há contrato devidamente assinado pela autora; d) não há comprovação de recebimento do cartão mediante AR; e) a negativação foi indevida, gerando dano moral in
re

ipsa
; f) não houve litigância de má-fé, pois a autora desconhece a origem do débito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
manter
a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, a parte recorrida apresentou prova robusta da relação jurídica, desincumbindo-se do seu ônus probatório. A Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente (ID/PJe2 337170869) e o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços (ID/PJe2 337170867) foram assinados eletronicamente pela recorrente em 27/04/2023, com autenticação por senha pessoal.

Ademais, o extrato da conta corrente (ID/PJe2 337170873) demonstra intensa movimentação financeira, incluindo o recebimento de um crédito no valor de R$ 5.800,00 em 26/06/2023, seguido de diversas transferências via PIX para terceiros,
bem como pagamento de cartão de crédito (página 3)
o que afasta a alegação de desconhecimento da conta e dos serviços
.

A impugnação da recorrente é genérica e não contesta especificamente os elementos de segurança da contratação digital, limitando-se a negar a relação jurídica. Os documentos assinados eletronicamente, corroborados pela efetiva utilização dos serviços, possuem pleno valor probatório, conforme a Súmula 51 desta Turma Recursal.

Portanto, a dívida que originou a negativação é legítima, decorrente do inadimplemento de obrigações contratualmente assumidas pela recorrente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a sentença reconheceu a litigância de má-fé da parte autora, ora recorrente, por alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). A conduta da recorrente de negar a contratação e o uso dos serviços bancários, mesmo diante da robusta prova documental apresentada pelo banco, demonstra a intenção de
alterar a verdade dos fatos e
induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida.

A documentação, como os contratos assinados eletronicamente e os extratos que comprovam a intensa movimentação da conta, evidencia que a recorrente tinha plena ciência da relação jurídica e dos débitos. A negativa genérica e infundada configura a conduta prevista no art. 80, II, do CPC.

Dessa forma, a manutenção da condenação por litigância de má-fé, incluindo a multa e os honorários advocatícios, é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
este
s
majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 337170886),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026